Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718214-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. S., THAIS MELO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO DECISÃO Afirma a parte agravante que, ‘nos termos da Decisão ID 91922092, teve deferido seu pedido de justiça gratuito pelo magistrado a quo razão pela qual ausente nos autos a referida guia de preparo’. No entanto, compulsando os autos na origem, observa-se que aludida decisão ostenta o seguinte teor: Recebo a emenda de id n. 91907776 como nova petição inicial. Considerando as medidas preventivas adotadas por este tribunal para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus causador da COVID-19, deixo de designar a audiência nos termos da Lei n. 5.478/68 e converto o rito desta ação para o procedimento comum. DO PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE T. M. R. D. S. No que se refere aos alimentos pretendidos pela requerente T. M. R. D. S., considero ausentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores do pedido de tutela de urgência. Com efeito, o dever de assistência mútua entre os cônjuges decorre do art. 1.566, inciso III, do Código Civil. Com o fim do casamento, poderá surgir o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge caso seja demonstrada sua necessidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.704 do CC. Contudo, trata-se de medida excepcional, devendo ser deferida somente quando devidamente comprovada a necessidade de quem postula e a capacidade econômica de prestá-los, o que não ocorre no presente caso, mormente quando se verifica que a requerente T. M. R. D. S. é pessoa jovem, e não há notícia de que seja incapaz para o trabalho. Nesse caso, faz-se necessária maior dilação probatória. DO PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE M. M. D. S. Por outro lado, no que se refere à menor M. M. D. S., a obrigação alimentar deriva do poder familiar, podendo ser cobrada de quem tem o dever legal para manter a criança ou o adolescente. A requerente é filha do requerido. São devidos os alimentos quando o parente que os pretende não tem bens nem pode prover o seu sustento pelo trabalho. É de entendimento comum que a fixação dos alimentos provisórios faz-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição sumária, uma vez que tem como base situação de incerteza quanto à capacidade contributiva do alimentante. Reforça-se ainda que a análise é feita antes mesmo de se ouvir o alimentante. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da alimentanda, devendo o magistrado, na fixação, apoiar-se no binômio necessidade versus possibilidade. Os alimentos englobam tudo aquilo que é necessário à manutenção e à subsistência do ser humano. A alimentada, que não possui idade suficiente para se manter por si própria, tem suas necessidades presumidas, o que por si só demonstra a possibilidade de receber alimentos. DECISÃO Indefiro o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor de T. M. R. D. S. pelas razões expostas. Considerando a informação de que o requerido recebe benefício do INSS e ante a ausência, em sede de cognição sumária, de mais informações acerca da sua real capacidade contributiva, fixo os alimentos provisórios, devidos pelo réu em favor da filha M. M. D. S., em caráter de tutela de urgência, em 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver. Oficie-se o INSS para os descontos mensais em folha de pagamento, independentemente do fornecimento do número da conta corrente ou poupança, ocasião em que o órgão pagador deverá reter as quantias, ficando à disposição deste Juízo. Requisitem-se informações sobre os rendimentos do requerido. Cite-se a parte requerida para os termos desta ação e, querendo, apresentar resposta no prazo de até 15 (quinze) dias. Depreque-se, se o caso. Assino o prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, intime-se a parte agravante, M. M. D. S. e T. M. D. S. para que se manifeste sobre a questão e informe se a gratuidade de justiça foi, de fato, concedida. Prazo: 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora